Tribunal: STF
Processo: ARE 1449479
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CONTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO). LEI Nº 3.555/2008 QUE, EXPRESSAMENTE, VEDA O RECEBIMENTO DO PRETENDIDO ADICIONAL PELOS OCUPANTES DOS CARGOS POR ELA CRIADOS. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA REGRA COM O DISPOSTO NO INCISO IX DO ART. 83 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE NÃO MERECE PROSPERAR, CONSIDERADO QUE ESTE FORA DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE NÃO PERMITE A CRIAÇÃO DO DIREITO VINDICADO NA LIDE, MAS SOMENTE RESGUARDA SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o suposto direito dos autores à implementação de adicional por tempo de serviço (triênio) em seus contracheques, ao argumento de que foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inciso IX, do art. 83, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em razão do que este teria produzido efeitos até a data do julgado (24.02.2021), além de que, conforme sustentado na exordial, seria vedada a criação de regime jurídico diferenciado para servidores públicos. Em sua exordial, narraram os autores que são servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de “Analista de Planejamento e Orçamento”, criados pela Lei nº 5.355/2008 e, por isso, fariam jus à implementação de adicional de tempo de serviço em seus contracheques, com fundamento no art. 83, IX, da Constituição Estadual, na Lei nº 1.118/87 e na Lei 1.522/89, diante da incompatibilidade do art. 13, §2º daquela legislação (Lei nº 5.355/2008), com o dispositivo constitucional mencionado. Requereram, assim, a declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 13, § 2ºda Lei 5355/2008, a implementação do adicional de tempo de serviço nos moldes da Leis nº 1.118/87 e Lei 1.522/89 e o pagamento retroativo da referida verba. Em sua defesa, o Estado do Rio de Janeiro alegou a inconstitucionalidade do art. 83, IX, da CF e a existência da ADIN nº 4782 em que questionada a constitucionalidade do referido dispositivo. Sustentou a expressa vedação de recebimento de ATS pelos servidores ocupantes dos cargos criados pela Lei 5355/2008, e a necessidade de aplicação da súmula vinculante nº 37 do STF. Sobreveio a sentença de improcedência da pretensão autoral, ora vergastada. A irresignação manifestada pelos demandantes face a conclusão desfavorável da lide, adianta-se, não merece prosperar. Como cediço, a declaração de inconstitucionalidade de determinada norma jurídica a elimina do ordenamento jurídico, afetando sua validade e a tornando nula de pleno direito. Disso é de se concluir que, considerada a modulação dos efeitos da decisão acima reproduzida, no intuito de resguardar as situações de fato já constituídas quando por ocasião do julgamento e, se pendente a edição de lei estadual específica, de certo, há que se entender por inexistente o dispositivo inconstitucional para todos os demais fins. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional o art. 83, IX da Constituição Estadual, ressalta-se, não permite a criação de direitos, mas tão somente tenciona resguardar os que já foram adquiridos pelos servidores. No ponto, vale destacar que o decisum supracitado consigna que o marco final da modulação dos efeitos da decisão, para as situações já consolidadas naquela data, seria a edição de lei específica estadual que disponha sobre a matéria. E, no caso dos autores, considerando os cargos públicos por eles ocupados, já há tal legislação em vigor, sendo esta, indubitavelmente, a lei criadora de tais cargos, a qual, de forma objetiva, veda a implementação do adicional pretendido com o ajuizamento dessa lide. Para mais além, cediço que o regime jurídico dos servidores traduz-se no conjunto de normas que estabelecem os direitos e deveres desses agentes públicos, ao menos no que possa ser-lhes imputado generalizadamente. Nesse sentido, tem-se que o art. 39, §3º da CRFB/88, que prevê os direitos e garantias assegurados aos servidores públicos, não elenca o adicional por tempo de serviço (triênio) como uma garantia fundamental dessa classe de trabalhadores. Assim, a expressa vedação à percepção do referido adicional em legislação infraconstitucional é plenamente possível, e não viola o regime jurídico dos servidores públicos estaduais. Logo, sem qualquer razão os demandantes, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos por eles formulados. Desprovimento do recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente